Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSEQUÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. Reconhecendo-se incompetente para julgamento da causa, o juiz deve declinar dela em favor do juízo que considera competente, e não extinguir o processo. Não há previsão nos arts. 64 e seguintes do CPC que disciplinam a competência de extinção do processo por incompetência. A extinção do processo, sobre ser incabível na espécie, poderá ter consequências jurídicas prejudiciais ao direito da parte, razão pela qual o Código elegeu a declinação, e não a extinção, como procedimento a ser adotado.
2. Apelação cível provida. Sentença cassada.